Tribunal: STF
Processo: RE 1505978
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Agravo de Instrumento - Taxa de Fiscalização de antenas de rádio-base - Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 - Corte que, todavia, modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de 09 de dezembro de 2022 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao Município cuja legislação foi discutida na repercussão geral - Caso concreto em que a cobrança diz respeito aos exercícios de 2016 a 2019 e a execução foi ajuizada antes de 09/12/22, de modo que a cobrança está incluída na modulação de efeitos, não sendo possível a declaração de sua inconstitucionalidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, argui a ocorrência de violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 21, inciso XI; 22, inciso IV; 30, inciso VIII; 145, inciso II; e 150, inciso IV, todos da Constituição Federal.
Inicialmente, o recurso extraordinário foi admitido na origem.
Esta Corte, ato contínuo, determinou a devolução do feito à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 919.
O órgão julgador do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. TORRES DE RÁDIO-BASE. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Claro S/A contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Ourinhos, referente à cobrança de taxa de fiscalização sobre torre de rádio-base.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para a cobrança de taxa de fiscalização sobre torres de rádio-base, à luz dos Temas 919 e 1.235 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no Tema 919, estabeleceu que a competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão é privativa da União, não cabendo aos municípios tal cobrança.
4. A execução fiscal foi ajuizada antes da modulação dos efeitos do Tema 919, não sendo atingida pela declaração de inconstitucionalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Manutenção da conclusão do julgamento anterior.
Tese de julgamento: 1. A competência para a cobrança de taxa de fiscalização sobre torres de rádio-base é privativa da União. 2. A modulação dos efeitos do Tema 919 não afeta execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação.”

Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 919 e 1.235 de Repercussão Geral e inadmitiu-o “quanto ao mais”, por entender que incidiriam, nesse particular, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, vê-se que não há, no recurso extraordinário, questões não abarcadas pelo Tema 919 de Repercussão Geral e sua modulação de efeitos, de modo que o recurso deveria ter sido integralmente obstado na origem, ex vi artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.
No mais, em exame ao agravo, emana que esse não deve prosperar.
Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)

Destaque-se que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Assim, cito as decisões lançadas nos seguintes casos: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este último, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, ex vi art. 932, incs. III e VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente